Tribunal: STF
Processo: AI 387598
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1. 	A alegada ofensa à Lei Maior (art. 5º, XXII e XXIV), além de 
   demandar o revolvimento de fatos e provas (Súmula STF nº 279), se 
   houvesse, seria indireta, a depender da análise de legislação 
   infraconstitucional (Resolução nº 40/85 e Código Florestal - 
   Decreto nº 23.793/34), hipóteses inviáveis em sede 
   extraordinária. 
2. 	Agravo regimental improvido.